Tribunal: TJMT
Processo: 1007465-22.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007465-22.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZIANNY MUNIQUE CLARO - CPF: 034.710.511-47 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. ART. 535, VI, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Fazenda Pública somente pode alegar, na fase de cumprimento de sentença, causas modificativas ou extintivas da obrigação se supervenientes ao trânsito em julgado.

2.

Pagamento anterior à ação, ainda que alegado como excesso de execução, não pode ser apreciado no cumprimento de sentença por força da preclusão consumativa e da coisa julgada.

3.

A juntada de documentos ou alegações que poderiam ter sido apresentados na fase de conhecimento é incabível na execução.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
interpõe agravo interno (Id 295486355), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025